Tribunal: TJDFT
Processo: 0739801-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar as razões do presente recurso, observa-se que, embora haja pedido genérico de tutela de urgência, a Agravante não apresentou causa de pedir específica para a pretensão liminar, sobretudo acerca do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, segundo exigência do artigo 300 do CPC/2015. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator